Tribunal: TJSP
Processo: 0119881-72.2008.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Necessidade de anuência da CDHU à cessão de direitos celebrada entre o mutuário original e terceiros. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.004/90 e da Cláusula 23a e 25a do contrato primitivo. Imóvel cedido sem interveniência da Companhia Habitacional. Impossibilidade de regularização. Entidade que trabalha

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Necessidade de anuência da CDHU à cessão de direitos celebrada entre o mutuário original e terceiros. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.004/90 e da Cláusula 23a e 25a do contrato primitivo. Imóvel cedido sem interveniência da Companhia Habitacional. Impossibilidade de regularização. Entidade que trabalha com sistema de cadastro de interessados. Inviabilidade do reconhecimento de aceitação tácita. Precedentes. O inadimplemento dos requeridos viabiliza, a autora, a dedução de pleito rescisório da avença, com consequente reintegração na posse do imóvel. Sentença mantida. Honorários recursais fixados em R$ 300,00, nos termos do art. 85 §11o do CPC, observada a gratuidade concedida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000709153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0119881-72.2008.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes HEKLER PATRICIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEVANIA
PAULA MOREIRA GONÇALVES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
2/10

BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
3/10

VOTO No: 44401
APELAÇÃO CÍVEL No 0119881-72.2008.8.26.0007
COMARCA:São Paulo
Apelantes: Hekler Patricia dos Santos, Alexandre da Silva, Josevania Paula
Moreira Gonçalves Santos e Ricardo Gonçalves dos Santos
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - Cdhu
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse. Necessidade de anuência da CDHU à
cessão de direitos celebrada entre o mutuário original e
terceiros. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei
8.004/90 e da Cláusula 23a e 25a do contrato primitivo. Imóvel
cedido sem interveniência da Companhia Habitacional.
Impossibilidade de regularização. Entidade que trabalha com
sistema de cadastro de interessados. Inviabilidade do
reconhecimento
de
aceitação
tácita.
Precedentes.
O
inadimplemento dos requeridos viabiliza, a autora, a dedução
de pleito rescisório da avença, com consequente reintegração
na posse do imóvel. Sentença mantida. Honorários recursais
fixados em R$ 300,00, nos termos do art. 85 §11o do CPC,
observada a gratuidade concedida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse julgada procedente pela r. sentença de fls. da
lavra do i. Magistrado Luis Renato Bariani Pérez, de relatório adotado.
Apelam os requeridos Hekler Patrícia dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
4/10

e Alexandre da Silva, alegando em síntese que embora tenham solicitado
por diversas vezes a transferência do imóvel, os apelantes não possuem
comprovante de requisição, nem sequer o status do pedido, ou seja, não lhe
foi informado sequer se foi ou não deferido. É inegável que sendo os
apelantes pessoas de baixa renda, hipossuficientes e não possuidores de
qualquer outro bem, a morada no imóvel em questão garante que a função
que lhe impõe a Carta Magna vem sendo cumprida. O que buscam até
agora sem sucesso ou mesmo um posicionamento qualquer da CDHU, é a
regularização jurídica do fato. Não estão se negando a assumir com a
responsabilidade pelo pagamento, mas não há como pagar aquilo que não
lhe foi cobrado.
Contrarrazões (fls. 475/487).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 492).
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse movida por Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU em face de
Josevania Paula Moreira Gonçalves Santos e outros, objetivando seja
julgada procedente a ação, declarando rescindido o contrato celebrado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
5/10

os requeridos, desconstituindo o vínculo jurídico entre eles e a requerente,
compensando-se
eventuais
direitos
decorrentes
de
benfeitorias
implementadas no bem, com o valor devido pela ocupação gratuita do
imóvel desde o advento da inadimplência até a desocupação efetiva do
mesmo, determinado a reintegração da autora na posse do bem, deixando-o
livre de pessoas e coisas.
Os réus contestaram a ação, alegando que é
incontroverso que os requeridos adquiriram a posse do imóvel objeto da
ação mediante instrumento de compra e venda. Também deram entrada
administrativamente no pedido de transferência do financiamento junto à
requerente há mais de três anos, apresentando todos os documentos
necessários e embora tenham solicitado por diversas vezes não possuem
comprovante e nunca obtiveram uma resposta por parte da requerente (fls.
429/440).
A r. sentença julgou procedentes os pedidos
constando: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial de
modo a declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda
do imóvel consistente apartamento 32, Escada A, Bloco 01, Quadra 01, do
Conjunto Habitacional Guaianazes, situado na rua Moacir Gomes de
Almeida, no 10, São Paulo. Julgo procedente o pedido possessório, de
modo a reintegrar a autora na posse do bem, sem que os réus tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
6/10

direito de retenção ou indenização por benfeitorias. Declaro a perda de
100% dos valores pagos a título de parcelas de aquisição do imóvel, em
compensação à ocupação gratuita do bem. Os réus arcarão com a
integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 2.500,00, atualizáveis a partir
desta condenação. A exigibilidade do pagamento do ônus sucumbenciais
permanecerá, contudo, suspensa, em razão das partes serem beneficiárias
da gratuidade processual, (ora deferida aos réus Hekler e Alexandre,
anotando-se) observado, no mais, o regime de cobrança do art. 98, §3o, do
Código de Processo Civil. Transitada em julgado, Expeça-se mandado de
reintegração. Dispensado o registro da sentença (art. 72, §6o, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça)” (fls. 463).
O recurso não merece acolhimento.
A transferência a terceiros dos direitos e
obrigações decorrentes do contrato deveria contar com a anuência da
CDHU, a quem compete verificar o preenchimento dos requisitos legais e
contratuais inerentes a negócios dessa natureza.
A cláusula vigésima terceira e vigésima quinta do
contrato de mútuo original proíbe expressamente a transferência ou a
cessão do imóvel a terceiros sem a interveniência da CDHU (fl. 24vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
7/10

Da mesma forma, o parágrafo único do artigo 1o
da Lei 8.004/90 preconiza que “A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas à imóvel financiado através
do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento
respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financeira”.
Assim, acolher a pretensão dos apelantes
representaria negligência às regras que orientam a existência da companhia
habitacional e da política de habitação que ela representa, subtraindo o
direito de tantas outras famílias cadastradas que aguardam anos a
oportunidade de ver seu pleito atendido.
A jurisprudência desta Corte Estadual caminha
nesse sentido:
Contrato
imobiliário.
Embargos
de
terceiro.
Financiamento de imóvel destinado a ocupantes de baixa
renda, pelo CDHU. Vedação expressa à transferência sem
autorização desta, uma vez destinado o imóvel à
residência do adquirente e de sua família, havendo
enorme
fila
de
espera
de
outros
pretendentes.
Transferência de gaveta, sem autorização da entidade
financiante. Cláusula contratual expressa a respeito.
Sentença mantida. Apelo improvido.
(AC 0021804-88.2012.8.26.0071, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Ambra, j. 12.06.2013).
Obrigação de fazer. Ação julgada improcedente. Pleito
ajuizado por cessionários de direitos (contrato de gaveta)
em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo e que buscam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
8/10

transferência do financiamento do imóvel objeto da lide.
Inadmissibilidade. Cessão para terceiros que não pode
ser oposta à CDHU, que com ela não anuiu.
Impossibilidade de regularização da situação dos
ocupantes do imóvel. Entidade apelada que trabalha com
sistema de inscrição de interessados. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(AC 0006888-87.2013.8.26.0047, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 11.05.2016).
Bem
imóvel.
Obrigação
de
fazer.
Pretensão de
transferência de contrato para o nome do cessionário.
Improcedência. Cessão realizada pelos mutuários sem
anuência da companhia habitacional. Infração contratual
configurada. Impossibilidade de se impor a transferência
do contrato à cessionária sem que antes haja prévia
análise de seu perfil a atender os requisitos previstos em
lei, sob pena de prejudicar outros cadastrados no
programa habitacional, que gozam de preferência.
Ausência de prova da entrega da documentação solicitada
ou da recusa da companhia
habitacional
em
dar
início
ao
procedimento
administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(AC 4.003.951-74.2013.8.26.0196, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j. 07.08.2015).
Embargos de terceiro. Contrato de gaveta. Cessionário de
direitos de compromisso de venda e compra firmado com
a Cohab de Bauru. Ausência de intervenção da promitente
vendedora. Disposição contratual que veda a cessão de
tais direitos. Necessidade de avaliar o perfil dos
adquirentes mutuários, que devem guardar relação de
conformidade com o caráter social do empreendimento
habitacional, bem como de respeitar a preferência
daqueles que aguardam na fila. Cláusula violada.
Ausência
de
boa-fé
subjetiva.
Precedentes
da
jurisprudência. Tese de que houve tratativas para
regularização da posse não comprovada. Sentença
reformada. Recurso provido.
(AC 0.018.912-21.2011.8.26.0047. 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 13.12.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
9/10

Desta forma, a autora não pode ser compelida a
reconhecer a validade da cessão de direitos firmada pelos apelantes.
Ademais, é sabido que o inadimplemento
contratual confere à parte prejudicada o direito de pleitear a rescisão da
avença juntamente com perdas e danos.
Bem explicou a decisão recorrida que: “Os réus
não demonstraram o pagamento das parcelas vencidas desde dezembro de
2002 (f. 38). O ônus da prova do fato positivo consistente no
adimplemento só pode ser suprido pelas rés, com a juntada da
documentação pertinente de quitação. Além disso, seria exigível aos réus a
juntada de documentos demonstrando o pagamento das parcelas de
aquisição do imóvel, não sendo possível impor à autora o ônus da prova
de fato negativo consistente no inadimplemento das requeridas. Assim, o
inadimplemento é evidente, viabilizando a rescisão do contrato. Desfeito o
contrato, o pedido reintegratório é procedente” (fls. 4623vo).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Nos termos do § 11 do art. 85 do novo Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais em R$ 300,00, observada a
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0119881-72.2008.8.26.0007
Voto no 44401
10/10

Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator